Tribunal: CARF
Processo: 18471.003240/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003240/2008-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.690 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NC ENERGIA S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO
OU COM APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo se o
sujeito passivo apurar saldo negativo por ter recolhido estimativas em valor
superior ao devido no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Caio Cesar Nader Quintella que negavam
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Livia De Carli Germano
e Caio Cesar Nader Quintella.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003240/2008-41
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 171/177) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1803-01.441 (fls. 159/168), da 3a Turma
Especial da 1a Seção do CARF, por meio do qual o Colegiado a quo decidiu dar parcial
provimento ao recurso voluntário.
Transcreve-se abaixo a ementa do acórdão e sua parte dispositiva,
respectivamente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário:
2005, 2006, 2007, 2008
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA NÃO RECOLHIDA. LIMITE MATERIAL DA
BASE IMPONÍVEL.
Consoante farta e mansa jurisprudência deste colegiado julgador administrativo, a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa de IRPJ e CSLL, quando aplicada após o
encerramento do período de apuração, tem como limite material da base imponível, o
imposto ou contribuição a pagar ao final do período de apuração anual, sendo
totalmente indevida em caso de prejuízo fiscal, base de cálculo negativa ou saldos
negativos de IRPJ e CSLL.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
(...)
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em dar provimento parcial
ao recurso, para excluir as multas isoladas relativas aos fatos geradores setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2006, nos termos do relatório e votos que integram o
presente julgado. Vencidos os Conselheiros Meigan Sack Rodrigues e Sérgio Luiz
Bezerra Presta que mantinham apenas as multas isoladas relativas ao ano de 2008 e
Sérgio Rodrigues Mendes que negava integralmente o recurso. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Walter Adolfo Maresch.
Em resumo, o presente processo tem por origem o Auto de Infração de fls. 22/28,
que exige multa isolada de CSLL em decorrência de diferenças apuradas entre o valor
escriturado e o declarado/pago a título de estimativas relativas aos períodos de apuração de 2005
a 2008.
A empresa apresentou impugnação (fls. 34/43), demonstrando as seguintes
inconsistências no auto de infração: (i) a Autoridade Fiscal, ao reconstituir a apuração da
estimativa do tributo, obtém uma base de cálculo incorreta; (ii) uma vez findo o ano-calendário,
e a ora Recorrida tendo entregue a declaração de ajuste anual acompanhada da demonstração
de quitação do tributo, não cabe ao Fisco lavrar auto de infração cobrando multa isolada pela
falta de recolhimento de IRPJ ou CSLL.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, de acordo com o Acórdão no
12-34.328 (fls. 106/108).
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

Instado a pagar ou a recorrer, insurgiu a contribuinte com a apresentação
tempestiva de Recurso Voluntário (fls. 114/128), recurso este que foi julgado parcialmente
procedente, para excluir as multas isoladas relativas aos fatos geradores setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2006.
Contra a decisão, a PGFN apresentou o recurso especial (fls. 171/177), que foi
admitido nos seguintes termos (fls. 183/186):
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em relação à
matéria a) multa isolada por falta de recolhimento de estimativas na hipótese de
apuração de prejuízo fiscal.
Acórdãos paradigmas indicados com relação a essa matéria:
Acórdão no 108-06.571 (Oitava Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, ementa
reproduzida integralmente no recurso), com destaques da Recorrente:
IRPJ — ESTIMATIVA — FALTA DE RECOLHIMENTO — MULTA ISOLADA —
DENÚNCIA ESPONTÂNEA EM FACE DO PREJUÍZO — INOCORRÊNCIA — O art.
44, I, § 1°, IV, da Lei 9430/96 prevê expressamente a hipótese de incidência da multa
isolada quando a empresa, sujeita ao recolhimento por estimativa, deixar de fazê-lo,
ainda que tenha ao final do período base anual apurado prejuízo.
Portanto, a apuração de prejuízo ou a entrega da Declaração com prejuízo não
corresponde à denúncia espontânea do art. 138 do CTN, que estabelece a exclusão da
responsabilidade da infração se esta for denunciada com o recolhimento do tributo, o que
não ocorreu.
Acórdão no 1401-00.429 (1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF,
ementa reproduzida integralmente no recurso), com destaques da Recorrente:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA PENALIDADE MULTA ISOLADA ESTIMATIVAS NÃO PAGAS. A
contagem do prazo decadencial do direito de constituir o crédito tributário relativo a
penalidades, deve observar as regras contidas no artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, ainda que a obrigação acessória inadimplida se refira a tributo
sujeito a lançamento por homologação.
MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA.
Cabível lançamento de ofício da multa isolada por falta de recolhimento do
IRPJ sobre a base estimada, quando o sujeito passivo não efetuar o pagamento
ou recolhimento integral da antecipação do imposto.
A fim de melhor demonstrar a divergência jurisprudencial, a Recorrente extrai
dos votos condutores dos paradigmas os seguintes excertos:
(...)
Verifica-se que versaram, recorrido e paradigmas, sobre a imputação de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, em situações nas quais, ao final
do ano-calendário, o sujeito passivo apura prejuízo fiscal. Os arestos ora
confrontados, no entanto, chegaram a conclusões distintas.
No recorrido, exarou-se o entendimento de que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, quando aplicada após o encerramento do período de
apuração, é indevida em caso de prejuízo fiscal, base de cálculo negativa ou
saldos negativos de IRPJ e CSLL, pois tem como limite material da base
imponível o imposto ou contribuição a pagar ao final do período de apuração
anual.
Nos paradigmas, todavia, foi reconhecida a legitimidade da multa isolada mesmo
quando não seja apurado tributo devido ao final do ano-calendário, pois tal
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

penalidade tem como lógica a sanção do contribuinte que não cumpre a
sistemática de recolhimento mensal do tributo com base no regime de estimativa.
Assim, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores do acórdão recorrido e dos paradigmas, evidencia-se que a
Recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do alegado dissenso
jurisprudencial, devendo-se concluir que restaram atendidos os pressupostos de
admissibilidade pelo presente recurso especial.
Intimado do acórdão e do despacho que admitiu o Apelo, insurgiu a contribuinte
com a apresentação tempestiva de embargos de declaração (fls. 198/204), bem como
contrarrazões ao recurso especial da PGFN (fls. 247/253).
Os embargos foram rejeitados conforme despacho de fls. 280/286.
Em seguida a contribuinte interpôs recurso especial (fls. 296/307 e seguintes), o
qual não foi admitido (cf. 371/376).
Dessa negativa a contribuinte apresentou Agravo (fls. 380/387), tendo sito este
rejeitado (fls. 412/420).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso é tempestivo e atendeu os demais requisitos legais.
E conforme bem expôs o despacho prévio de admissibilidade, a divergência
jurisprudencial se faz presente em relação à aplicação ou não da multa isolada sobre estimativas
de CSLL não recolhidas, na hipótese do contribuinte, no final do período, ter apurado saldo
negativo.
Nesse ponto, prevaleceu o entendimento na decisão recorrida de que a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, quando aplicada após o encerramento do
período de apuração, deveria ter sua base de cálculo limitada ao tributo efetivamente devido ao
final do período de apuração deste.
Nas palavras do voto vencedor do Aresto:
(...)
Assim, se é incontroversa a aplicação de multas isoladas sobre estimativas não
recolhidas aplicadas no curso do período de apuração (art. 15 da IN SRF 93/97), sua
exigência após o término deste, deve levar em conta o tributo efetivamente devido,
limitando-se a base imponível à diferença entre as estimativas não recolhidas e o
imposto/contribuição efetivamente devido.
Em caso de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL, a base imponível será
sempre zero por total ausência de tributo efetivamente devido ao final do período de
apuração anual.
(...)
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

Ano Calendário 2006
Conforme a DIPJ (fl. 74), já houve excesso de recolhimento de estimativas pois foi
apurado saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 122.163,20, devendo ser exoneradas
integralmente as multas isoladas dos fatos geradores de setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2006.
Os paradigmas (Acórdãos 108-06.571 e 1401-00.429), por sua vez, entenderam
que a multa isolada é devida em face do descumprimento do dever de pagar estimativas, pouco
importando o resultado apurado no final do período de apuração.
Caso, então, o presente caso fosse submetido a julgamento pelos Colegiados que
julgaram os paradigmas, tudo leva a crer que a presente decisão seria reformada, evidenciando-
se, assim, a existência do dissídio.
Conheço, portanto, do recurso especial.

Mérito
A controvérsia diz respeito à exigência de multa isolada em face do não
recolhimento de estimativas mensais de CSLL referentes aos meses de setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2006, levando em conta a apuração de Saldo Negativo em 31/12/2006,
conforme DIPJ (fls. 79).
Essa cobrança tem por fundamento legal o artigo 44, §1o, inciso IV, da Lei no
9.430/96, vigente à época dos fatos relatados com a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
A interpretação desses dispositivos para fins de exigência de multa isolada antes
das alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007, de 22 de janeiro de 2007, já foi
objeto de muito debate na esfera administrativa, existindo ainda posicionamentos antagônicos
quanto ao critério jurídico e limites à aplicação dessa penalidade.
De um lado os contribuintes sustentam que, seja em razão da natureza das
estimativas (e sua impossibilidade de cobrança após o fim do exercício), seja em razão da
limitação prevista no caput do artigo 44 (calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo
ou contribuição), a fiscalização não poderia exigir a multa após o final do exercício na hipótese
de apuração de prejuízo fiscal ou base negativa e, mais ainda, caso apurado IRPJ ou CSLL
devidos no final do período de apuração, a multa deveria incidir sobre estes valores, tomando
ainda como referência a data dos próprios fatos geradores, e não os montantes e competências
das estimativas propriamente ditas.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

A Fazenda Nacional, por sua vez, argumenta que o intérprete não poderia fazer
“letra morta” ao disposto no inciso IV do artigo 44, cuja redação permitiria sim ao fisco exigir a
multa como foi feito nesse caso concreto, ou seja, sobre as estimativas apuradas, ainda que após
o encerramento do período de apuração e independentemente do montante de lucro ou prejuízo
apurado no final do período de apuração.
Pois bem.
De inicio, convém assinalar que uma simples pesquisa jurisprudencial sobre a
matéria, tomando por base ao menos os acórdãos do CARF proferidos nos últimos 10 (dez) anos,
já permite ao presente Julgador criar a convicção de que a aplicação da penalidade fundamentada
no artigo 44, §1o, IV, antes das alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007, é no
mínimo duvidosa, fato este que deveria atrair a aplicação do artigo 112 do CTN (abaixo
transcrito) ao caso concreto.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Como se percebe, o Código Tributário Nacional prevê expressamente que a lei
tributária que comine penalidades deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado
(contribuinte) na hipótese de existir dúvida quanto à capitulação legal do fato ou quanto às suas
circunstâncias materiais ou extensão dos seus efeitos.
Com efeito, a exegese de dispositivos legais que imponham o repasse de parte do
patrimônio do contribuinte aos cofres públicos, como é o caso das penalidades pecuniárias, deve
partir de regras que confiram o máximo de segurança jurídica, de forma a permitir que os
destinatários da norma possam ter um mínimo de certeza e expectativa quanto à efetiva conduta
regulada e repudiada.
Nesse ponto, não se pode perder de vista que, até mesmo como um meio de evitar
insegurança jurídica, coube à Lei Complementar no 95/1998 dispor sobre a elaboração, a
redação, a alteração e a consolidação das leis, prescrevendo que, para fins de obtenção de
ordem lógica, as disposições normativas devem apenas expressar por meio dos parágrafos os
aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo.
Conforme leciona Sylvio Mota1, “o artigo é a menor porção de uma lei que ainda
guarda as suas características. Sendo assim, a forma correta de interpretar um artigo é
concêntrica e não linear, ou seja, deve-se entender que o centro orbital de um artigo é o seu
caput, tudo o circunstancia: os parágrafos, incisos, alíneas e itens que porventura o integram”.
À luz, então, das regras próprias de hermenêutica de textos legais, uma disposição
prevista em um parágrafo deve sempre se conformar com a do caput, ainda mais quanto este já
imponha limites objetivos à dada sanção.

1 Conforme Sylvio Mota. "Para entender a lei, é preciso saber como ela foi escrita". Artigo publicado na Revista
Consultor Jurídico em 12 de junho de 2009.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

Nesse contexto, salta aos olhos que a redação do caput do artigo 44 acima
transcrito estabelecia um limite objetivo às penalidades ali instituídas, afinal definia ele próprio
que a base de cálculo da multa deveria corresponder à totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição.
No âmbito dos tributos incidentes sobre a renda ou o lucro e, em se tratando de
contribuinte na sistemática do Lucro Real Anual – como é o caso -, o IRPJ e CSLL referenciados
na norma construída a partir da redação do caput evidentemente são aqueles apurados no final do
ano (em 31/12), momento no qual opera-se o aspecto temporal e, consequentemente, a obrigação
de calcular o tributo efetivamente devido sobre suas materialidades.
Tanto é assim que o CARF já consolidou o entendimento, por meio da Súmula no
82, que “após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas”.
De acordo com os ensinamentos de Marco Aurélio Greco2:
(..) mensalmente o que se dá é apenas o pagamento por imposto determinado sobre base
de cálculo estimada (art. 2°, caput), mas a materialidade tributada é o lucro real apurado
em 31 de dezembro de cada ano (art. 3° do art. 2o). Portanto, imposto e contribuição
verdadeiramente devidos, são apenas aqueles apurados ao final do ano. O recolhimento
mensal não resulta de outro fato gerador distinto do relativo período de apuração anual;
ao contrário, corresponde a mera antecipação provisório de um recolhimento, em
contemplação de um fato gerador e uma base de cálculo positiva que se estima venha ou
possa vir a ocorrer no final do período. Tanto é provisória e em contemplação de evento
futuro que se reputa em formação — e que dele não pode se distanciar — que, mesmo
durante o período de apuração, o contribuinte pode suspender o recolhimento se o valor
acumulado pago exceder o valor calculado com base no lucro real do período em curso
(art. 35 da Lei n° 8.891/95).
Nesse sentido, e diante do critério quantitativo que estava positivados no caput do
art. 44 da Lei n. 9.430/1996 vigente à época dos fatos aqui analisados, verifica-se que a multa
isolada ora em discussão, por ter sido cobrada diretamente sobre as estimativas mensais apuradas
após o final do período de apuração, desconsiderando-se por completo que foi constatado Saldo
Negativo de CSLL, não se sustenta diante do princípio da legalidade.
Nenhum reparo cabe ao que já havia sido decidido por esta C. Câmara Superior
quando do Acórdão no 9101-00.520 (Sessão de 26/01/2010), que restou assim ementado:
CSLL. MULTA ISOLADA. Encerrado o período de apuração do tributo, a exigência de
recolhimentos por estimativa deixa de ter eficácia, uma vez que prevalece a exigência
do tributo efetivamente devido apurado com base no lucro real e, dessa forma, não
comporta a exigência da multa isolada pela ausência de base imponível, sobremodo
quando apurado prejuízo fiscal e base negativa do tributo.
No que diz respeito à redação do inciso IV do §1o do art. 44 – que previa a
exigência dessa multa ainda que apurado prejuízo fiscal –, é necessário, conforme visto,
interpretá-lo de forma sistemática, conformando o seu alcance com o limite previsto no caput.
Como bem notou a I. Conselheira Cristiane Silva Costa, em voto vencido
estampado no Acórdão no 9101-003.802, publicado em 07/01/2019, “a interpretação do
parágrafo deve se conformar ao caput e, assim, só poderia ser aplicada a citada multa isolada
caso houvesse lançamento antes do final do ano-calendário. Do contrário, indevida a cobrança
de multa isolada sobre estimativas mensais”.

2 In: "Multa Agravada em Duplicidade" São Paulo, Revista Dialética de Direito Tributário n° 76. Página 159.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

Nesse particular, também é digna de nota a seguinte passagem da declaração de
voto do I. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella3:
(...) a correta interpretação da prescrição sancionatória do inciso IV do §1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96, sob o devido confronto com o teor do seu próprio caput, no que tange a
fatos ocorridos até janeiro de 2007 (a presente demanda trata de eventos ocorridos ainda
em 2003), é a de que a multa isolada prevista deve ser calculada com base na totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição efetivamente devidos pelo contribuinte,
apurados ao final do período.
À luz de tal entendimento, no presente caso, considerando os fatos e as provas
incontroversos, resta evidente que tomou-se base equivocadas na aplicação da
penalidade, adotando o cálculo da Fiscalização referentes às estimativas mensais, sem
considerar, no lançamento de ofício, os valores negativos de IRPJ CSLL, previamente
informados nas Declarações transmitidas.
A Fazenda Nacional, tradicionalmente, defende uma interpretação dessa mesma redação
do art. 44 da Lei no 9.430/96 (anterior a 2007), em que não se considera o teor do seu
caput, mas, isoladamente, o teor do inciso IV do §1o para se extrair a base da sanção.
Ora, havendo eventual antinomia ou conflito prescritivo entre caput e incisos de um
determinado parágrafo, é absolutamente pacífico, inclusive em atenção ao artigo 11,
inciso III, alínea “c”, da Lei Complementar no 95/98, que deve prevalecer hermenêutica
que privilegia aquilo veiculado no caput – não podendo, de forma alguma,
simplesmente ignorar a redação da partícula primordial do dispositivo, a que os
parágrafos, incisos e alíneas se submetem.
Feitas essas considerações, a meu ver a interpretação sistemática dos dois
enunciados prescritivos em comento (caput e § 1°, inciso IV, do art. 44, antes de alterado pela
MP 351/2007) conduz ao entendimento de que a multa isolada lá prevista:
(i) pode ser exigida sobre eventuais estimativas apenas no curso do ano-
calendário; e
(ii) findo o período de apuração, pode ser exigida, mas limitada ao montante de
IRPJ/CSLL efetivamente devidos, tomando ainda como data-base o próprio fato gerador, ou seja,
31/12.
Ressalte-se, por fim, que somente a partir de fevereiro de 2007, em razão da
alteração da legislação em questão pela Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, é que a interpretação que se valeu a fiscalização passou a ter
base na lei. Basta comparar a previsão legal da multa isolada antes e depois dessa mudança
legislativa, o que pode ser feito pela análise do seguinte quadro:

Redação antes da MP 351/07
Redação após a MP 351/07 (Lei 11.488/07)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:

I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de
pagamento
ou
recolhimento,
pagamento
ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas:
(...)

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:

(...)

3 Acórdão no 9101-005.020 (Sessão de 04/08/2020).
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

inciso seguinte;
(...)

§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre
o
lucro
líquido,
no
ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.

Ora, do confronto da redação dos textos legais em questão, é notório que o
Legislador alterou significativamente o regime jurídico da multa isolada pelo não recolhimento
de estimativas, uma vez que (i) reduziu o percentual (de 75% para 50%); e (ii) passou a prever a
incidência da multa isolada diretamente sobre as estimativas não recolhidas, excluindo as
limitações temporal e quantitativa até então previstas no caput, incidência esta que somente
passou a valer para o futuro, ou seja, a partir de fevereiro de 2007.
Dessa forma, definitivamente não há como prosperar a cobrança das multas
isoladas nos termos em que foi formulada, afinal os fatos são anteriores à alteração legislativa
apontada.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em sua proposta de negar provimento ao recurso
especial da PGFN e manter a exoneração da multa isolada exigida em razão das estimativas de
CSLL não recolhidas ao longo do ano-calendário 2006. A maioria do Colegiado entendeu que,
apesar de apurado saldo negativo ao final do ano-calendário, as penalidades seriam devidas.
Neste sentido tem sido o posicionamento deste Colegiado nos termos atualizados
do voto condutor do Acórdão no 9101-005.0784, de lavra desta Conselheira:

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Edeli Pereira Bessa, Livia de
Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

O dissídio jurisprudencial apresentado nestes autos diz respeito à exigência de multas
isoladas aplicadas por falta de recolhimento de estimativas de CSLL ao longo dos anos-
calendário de 1999 a 2002. O acórdão recorrido, integrado pela decisão em face de
embargos de declaração opostos pela PGFN, exonerou a exigência sob o entendimento
de que a penalidade seria inaplicável quando se constata que o valor do tributo devido
no encerramento do exercício é inferior ao calculado por estimativas. Já os paradigmas
indicados pela PGFN mantém esta exigência ainda que apurado prejuízo fiscal ao final
do ano-calendário.
Esta Conselheira já proferiu votos favoráveis ao entendimento defendido pela PGFN,
condutores dos Acórdãos no 9101-004.290, 9101-004.291, 9101-004.294, 9101-
004.295, 9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.462 e 9101-004.544, aplicando a
jurisprudência desta Turma, retratada nos seguintes julgados:
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA
ISOLADA. BASE DE CÁLCULO. PRAZO.
A sanção imposta pelo descumprimento da apuração e pagamento da estimativa
mensal do lucro real anual é a aplicação de multa isolada incidente sobre
percentual do imposto que deveria ter sido antecipado. O lançamento, sendo de
ofício, submete-se a limitador temporal estabelecido por regra decadencial do art.
173, inciso I do CTN, não havendo óbice que se seja efetuado após encerramento
do ano-calendário. (Acórdão no 9101-002.432 - Sessão de 20 de setembro de
2016).
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE PAGAMENTO A obrigação de
antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que opta pela apuração
anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for, por outros motivos,
afastada. A apuração dos tributos incidentes sobre o lucro tributável ao final do
ano-calendário e seu eventual recolhimento a partir do vencimento fixado para os
tributos devidos no ajuste anual não anulam o descumprimento daquela
obrigação Nos casos de falta de recolhimento, falta de declaração em DCTF e
não comprovação de compensação de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL,
incide a multa isolada. (Acórdão no 9101-002.433 - Sessão de 20 de setembro de
2016).
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, quando adotou a redação em que afirma "serão
aplicadas as seguintes multas", deixa clara a necessidade de aplicação da multa
de ofício isolada, em razão do recolhimento a menor de estimativa mensal,
cumulativamente com a multa de ofício proporcional, em razão do pagamento a
menor do tributo anual, independentemente de a exigência ter sido realizada após
o final do ano em que tornou-se devida a estimativa. (Acórdão no 9101-002.777 -
Sessão de 6 de abril de 2017).
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
Nesse contexto, é possível a cobrança da multa isolada ainda que o lançamento
ocorra após o encerramento do ano-calendário. (Acórdão no 9101-003.224 -
Sessão de 9 de novembro de 2017).
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.

(Presidente), e divergiram na matéria os Conselheiros Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Luis Henrique Marotti
Toselli e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário. (Acórdão no 9101-
003.353 - Sessão de 17 de janeiro de 2018).
Deste último julgado extrai-se o voto condutor de lavra da Conselheira e Presidente
Adriana Gomes Rêgo, que evidencia a validade do lançamento, não só em face da
apuração de prejuízo fiscal ao final do ano-calendário, como também na hipótese de
exigência formalizada após seu encerramento:
A recorrente sustenta a impossibilidade de a multa isolada ser exigida após o
encerramento do ano em que era devida a estimativa. Assim, a discussão cinge-
se à possibilidade ou não de exigir-se a multa isolada pela falta de recolhimento
de estimativas após o encerramento do ano-calendário.
Pela lógica do argumento levantado pela recorrente, o dever de antecipar deixaria
de existir quando o tributo passa a ser exigível ao final do ano-calendário,
condição em que seria devido o próprio tributo, acrescido da multa de ofício pelo
não recolhimento do ajuste anual. Pela mesma lógica, a falta de recolhimento de
estimativas não seria punível porque, se ao final do período nada foi apurado
como devido, ou ainda, caso tenha sido experimentado prejuízo fiscal ou saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL, não haveria mais que se falar em dever de
antecipar algo que não existe e, assim, não haveria conduta a ser punida.
Com a devida vênia, discorda-se desse entendimento.
Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro
real apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o
legislador, a possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar
seus resultados anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais a título de
estimativa, que devem ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com
base em balanço/balancete de suspensão e/ou redução.
Observe-se:
Lei no 9.430/1996 (redação original)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo
com as regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a
periodicidade anual, desde que, efetue pagamentos mensais a título de
estimativa. Essa é a regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real
anualmente, sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos recolhimentos
mensais a título de estimativas.
Nos autos de infração de CSLL e IRPJ (e-fls. 71 e 72; 85 e 86, do 2o Volume V1
digitalizado), foram exigidas, com fulcro no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
multas isoladas relativas aos anos-calendário de 2006 e 2007. Parte da exigência
teve fundamento no referido dispositivo legal, mais precisamente em seu inciso
II, alínea "b", já com as modificações introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007.
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta
por postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes
sobre o lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em
face de infrações das quais resultam falta de recolhimento de tributo pois, na
apuração anual, o fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o
momento em que a estimativa é devida, e se a exigência do tributo com encargos
ficar limitada ao devido por ocasião do ajuste anual, além de não se conseguir
reparar todo o prejuízo experimentado à União, há um desestímulo à opção pela
apuração trimestral do lucro tributável, hipótese na qual o sujeito passivo
responderia pela infração com encargos desde o trimestre de sua ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimentos
estimados visa punir a conduta do contribuinte que abandona a regra geral de
tributação, que é o lucro real trimestral, sem cumprir o requisito para o
ingresso na sistemática das estimativas mensais antecipatórias dever
instrumental, e pode ser exigida, sim, mesmo que encerrado o ano-calendário,
porque pune-se a conduta de não recolhimento de uma obrigação tributária.
Ora, a evidência suficiente de que a multa isolada pode ser aplicada depois do
encerramento do ano-calendário permanece constando na redação atual do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, no sentido do cabimento da multa ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente. Nestes termos, a lei,
desde a sua redação original, afirma a aplicação da multa ainda que a apuração
final revele a inexistência de tributo devido sobre o lucro apurado. Senão,
vejamos:
Lei no 9.430, de 1996 (redação original):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Vide Lei no 10.892, de 2004)
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Lei no 9.430, de 1996 (redação atual):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifou-se)
Ademais, a utilização da expressão "ainda que" deixa patente o cabimento da
multa isolada mesmo se houver tributo devido ao final do ano-calendário,
hipótese na qual seria devida, também, a multa proporcional estipulada na nova
redação do inciso I do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
Mas não é só isso que o legislador quis dizer. Em verdade, quando menciona que
a multa é devida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, está-se dizendo também que essa multa é
aplicável após o encerramento do ano-calendário. Ora, com a devida vênia à tese
defendida aqui pela contribuinte, se a multa não pudesse ser cobrada após o
encerramento do ano-calendário, como ela poderia ser exigida ainda que tivesse
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa?
Como dito, a obrigação de antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito
passivo que opta pela apuração anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção
não for, por outros motivos, afastada5. A apuração dos tributos incidentes sobre o

5 Lei no 8.981, de 1995: Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de tributação de que trata o
Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
[...]
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto no § 1o do art. 76 da
Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro Razão ou
fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou registros auxiliares de
que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do DecretoLei
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

lucro tributável ao final do ano-calendário e seu eventual recolhimento a partir
do vencimento fixado para os tributos devidos no ajuste anual não anulam o
descumprimento daquela obrigação. Neste sentido é o voto da ex-Conselheira
Edeli Pereira Bessa acerca da questão6:
Conclui-se, daí, que o legislador estabeleceu a possibilidade de a penalidade ser
aplicada mesmo depois de encerrado o ano-calendário correspondente, e ainda
que evidenciada a desnecessidade das antecipações, nesta ocasião, por
inexistência de IRPJ ou CSLL devidos na apuração anual.
Para exonerar-se da referida obrigação, cumpria à contribuinte levantar
balancetes mensais de suspensão, e evidenciar a inexistência de base de cálculo
para recolhimento das estimativas durante todo o ano-calendário.
Ausente tal demonstração, resta patente a inobservância da obrigação imposta
àqueles que optam pela apuração anual do lucro. Logo, para não se sujeitar à
multa de ofício isolada, deveria a contribuinte ter apurado e recolhido os valores
estimados com os acréscimos moratórios calculados desde a data de vencimento
pertinente a cada mês, e não meramente determinar o valor que, ao final, ainda
remanesceu devido nos cálculos do ajuste anual.
Ou seja, para desfazer espontaneamente a infração de falta de recolhimento das
estimativas, deveria a contribuinte quitá-las, ainda que verificando que os tributos
devidos ao final do ano-calendário seriam inferiores à soma das estimativas
devidas.
Apenas que a quitação destas estimativas, porque posteriores ao encerramento do
ano-calendário, resultaria em um saldo negativo de IRPJ ou CSLL, passível de
compensação com débitos de períodos subseqüentes, à semelhança do que viria a
ocorrer se a contribuinte houvesse recolhido as antecipações no prazo legal.
Já se a contribuinte assim não age, o procedimento a ser adotado pela
Fiscalização difere desta regularização espontânea. Isto porque seria
incongruente exigir os valores que deixaram de ser recolhidos mensalmente e, ao
mesmo tempo, considerá-los quitados para recomposição do ajuste anual e
lançamento de eventual parcela excedente às estimativas mensais.
Assim, optou o legislador pela dispensa de lançamento do valor principal não
antecipado, e reconhecimento dos efeitos de sua ausência no ajuste anual, com
conseqüente exigência apenas do valor apurado em definitivo neste momento, sem
levar em conta as estimativas, porque não recolhidas. E, para que a falta de
antecipação de estimativas não ficasse impune, fixou-se, no art. 44, §1o, inciso IV,
da Lei no 9.430/96, a penalidade isolada sobre esta ocorrência, distinta da falta de
recolhimento do ajuste anual, como já explicitado. (grifou-se)
Consoante antes observado, o tributo apurado ao final do ano-calendário somente
se sujeita a encargos a partir de seu vencimento7. Logo, para desconstituir a
infração de falta de recolhimento de estimativas, o sujeito passivo deve recolher
as antecipações em atraso com os encargos pertinentes desde seu vencimento
mensal. O recolhimento do tributo devido no ajuste anual, mesmo acrescido dos
correspondentes encargos, não repara o prejuízo causado ao fluxo de caixa da
União que, na regra geral de tributação, receberia trimestralmente o ingresso dos
tributos incidentes sobre o lucro. O mesmo prejuízo ocorre se o contribuinte
deixa de recolher as antecipações e apura saldo negativo de IRPJ ou de CSLL ao
final do período de apuração. Veja que o legislador não fez distinção alguma a
esse respeito.

no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
6 Acórdão no 1101-00.434, integrado por voto vencedor do ex-Conselheiro Allexandre Andrade Lima da Fonte
Filho afastando a multa isolada aplicada concomitantemente com a multa de ofício antes da alteração do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 351, de 2007.
7 Neste sentido é o disposto no art. 6o, §1o c/c §2o da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

Em seu recurso, alega a contribuinte que a cobrança da multa isolada por falta do
recolhimento mensal de estimativas seria improcedente, uma "vez que as
antecipações pagas durante o ano foram superiores ao valor do IRPJ e da CSLL
apurados no ajuste anual (31/12/2006), gerando, inclusive, valores a serem
restituídos e/ou compensados".
Ocorre que o caput do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, ao reportar-se ao disposto
no art. 35 da Lei no 8.981, de 1995, permite que o sujeito passivo reduza ou até
suprima os recolhimentos mensais caso demonstre, por meio de balancetes de
suspensão ou redução, que as estimativas pagas ao longo do ano-calendário
superam o que seria devido em razão do lucro real acumulado até o mês de
levantamento do balancete. Assim, dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência
de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
(Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá
ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique
demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no
disposto nos arts. 28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto
neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Portanto, poderia o contribuinte ter demonstrado, por meio de balanços ou
balancetes mensais, que o valor do tributo acumulado já pago excedia o valor do
tributo devido, podendo suspender ou reduzir o pagamento da estimativa mensal.
No caso concreto, entretanto, o recorrente não fez essa opção. Assim, restam
devidas as multas isoladas sobre as estimativas não recolhidas, calculadas com
base no faturamento do respectivo mês.
No que tange aos argumentos da recorrente nos itens 3.2.6 a 3.2.8 de sua peça
recursal, no sentido de que as alterações promovidas pela Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, no art. 44 da Lei no 9.430/1996,
impõem penalidade menos severa, cumpre esclarecer que concorda-se com tais
argumentos. Aliás, também a Fiscalização assim o fez, havendo lançado a multa
já com o percentual de 50%. De forma que, já houve a aplicação do art. 106 do
CTN, requerida no recurso.
Assinale-se, ainda, que o argumento contrário à aplicação da multa isolada
depois do encerramento do ano-calendário resultaria em cenário no qual a falta
de recolhimento de estimativas somente seria punida se a infração fosse
constatada antes do encerramento do ano-calendário, interpretação que
praticamente nega eficácia ao dispositivo legal e confere significativa vantagem
à opção pelo lucro real anual em detrimento à regra geral de apuração trimestral
do lucro tributável.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte,
mantendo o lançamento das multas isoladas. (destaques do original)
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

Contudo, nas discussões mais recentes desta Turma foi suscitada a tese condutora do
Acórdão CSRF no 01-05.552, que merece algumas considerações.
Referido julgado pauta-se em construção argumentativa que, partindo de diversas
premissas, dentre elas a de que a adoção de bases de cálculo e percentuais idênticos em
duas normas sancionadoras faz pressupor a identidade do critério material dessas
normas, e de que a base de cálculo predita no artigo 44 da Lei no 9.430/96 refere-se à
multa pela falta de pagamento de tributo, promove um correlação entre a apuração do
tributo devido ao final do exercício e da estimativa, para afirmar que não será devida
estimativa caso inexista tributo devido no encerramento do exercício e assim concluir
que após o final do exercício, o balanço de encerramento e o tributo apurado devem ser
considerados para fins de cálculo da multa isolada.
Na verdade, porém, apenas o caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conjugado com
seus incisos I e II e combinado com seu §2o, em suas redações originais, definiam as
multas pela falta de pagamento de tributo, constatação reforçada pelo §1o do mesmo
dispositivo que, em seu inciso I, afirmava que a exigência da penalidade se daria
juntamente com o tributo ou a contribuição não pagos. Já a multa por falta de
recolhimento de estimativas, aqui em debate, tinha sua materialidade integralmente
prevista na redação original do §1o, inciso IV, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
expressa no sentido de não depender da existência de tributo ou contribuição não
recolhido, não só pela previsão de que deveria ser exigida isoladamente, mas também
pela ressalva de que seria devida pelo sujeito passivo ainda que tenha apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente. A única vinculação entre as duas penalidades se dava
pela expressão “as multas de que trata este artigo”, que principiava o §1o do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, em sua redação original, mas que, somente se interpretada de
forma estanque, desconsiderando a formatação isolada da penalidade definida no inciso
IV do mesmo §1o, autoriza a conclusão de que ambas tratariam de multa por falta de
pagamento de tributo. A interpretação integrada destas disposições, porém, permite
validamente concluir que a expressão “as multas de trata este artigo” referia, apenas, os
percentuais ali fixados, e não se prestava a condicionar a exigência das multas isoladas à
existência de imposto ou contribuição devido ao final do ano-calendário.
De toda a sorte, tratando-se de exigências anteriores às alterações introduzidas pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e constatada a
aplicação, também, de multa proporcional sobre a CSLL devida no ajuste anual de 1999
a 2001, as multas isoladas aplicadas de janeiro/99 a dezembro/2001 são canceladas por
força da Súmula CARF no 105:
Súmula CARF no 105 A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-
00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
Já com referência às multas isoladas aplicadas de janeiro a dezembro/2002, afastado o
fundamento adotado pelo Colegiado a quo para exoneração das penalidades aplicadas,
deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da PGFN.
No presente caso, a autoridade fiscal constatou erro no cálculo, a partir da receita
bruta e acréscimos, das estimativas de CSLL devidas entre novembro/2005 e agosto/2008, nada
exigindo de tributo no ajuste anual. A autoridade julgadora de 1a instância manteve
integralmente as exigências, mas o Colegiado a quo limitou a punição ao valor do tributo devido
no ajuste anual e, assim, exonerou as penalidades aplicadas no ano-calendário 2006 porque o
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

tributo devido ao final do ano-calendário que já seria inferior às estimativas recolhidas em R$
122.163,20, com consequente apuração de saldo negativo do período.
Em tais circunstâncias e tendo em conta os fundamentos acima expostos, inexiste
óbice ao lançamento das penalidades, como aduz a Contribuinte, uma vez findo o ano-
calendário, e a ora Recorrida tendo entregue declaração de ajuste anual acompanhada da
demonstração de quitação do tributo. As estimativas devem ser recolhidas em razão da opção
pela apuração anual e o descumprimento desta obrigação acessória sujeita-se a penalidade ainda
que encerrado o ano-calendário e ainda que não seja apurado tributo devido neste último
momento. Deve ser reformado, assim, o acórdão recorrido na parte em que invalidou as
exigências do ano-calendário 2006 porque quitado todo o tributo devido ao final do ano-
calendário. que validou a exigência formulada.
Aliás, diversamente do cenário antes vislumbrado pela Contribuinte, no sentido de
que o acórdão recorrido adotou entendimento pacífico desta Câmara Superior de Recursos
Fiscais, esta 1a Turma recentemente aprovou a futura Súmula CARF no 178 , segundo a qual
nem mesmo a inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário presta-se a impedir a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN, para restabelecer as multas isoladas exigidas em razão das estimativas de CSLL não
recolhidas ao longo do ano-calendário 2006.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais, com a devida vênia, e não sem antes render as devidas homenagens aos respectivos
entendimentos, divergi do relator especificamente quanto ao resultado de seu voto com relação
às multas isoladas pelo não recolhimento de estimativas lançadas após o final do ano-calendário.
O entendimento aqui expressado já vem sendo por mim sustentado nas declarações de voto
manifestadas nos acórdãos 9101-005.078, 9101-005.080 e 9101-005.362, 9101-005.524, dentre
outras.
Costuma-se argumentar que, após o término do ano-calendário, a exigência de
recolhimentos por estimativa perde sua eficácia, prevalecendo a exigência do tributo
efetivamente devido e apurado com base no lucro. Segundo essa linha, haveria, entre as
estimativas e o tributo devido no final do ano, uma relação de meio e fim, ou de parte e todo.
Para estes, a multa isolada cobrada em razão da ausência de recolhimento de estimativas apenas
poderia ser aplicada durante o ano-calendário, ou seja, antes do ajuste anual.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

Não discordo das premissas de tal raciocínio, isto é, concordo que é inerente ao
dever de antecipar a existência da obrigação cujo cumprimento se antecipa. Não obstante,
compreendo que a conclusão a que ele chega não é adequada, e isso essencialmente porque, aqui,
não estamos tratando de incidência de principal de tributo, mas de norma que estabelece uma
penalidade.
É dizer, embora se trate, essencialmente, do mesmo tributo (IRPJ/CSLL anual), as
condutas exigidas do contribuinte são distintas: a primeira é o dever de antecipar parcelas do
tributo calculadas sobre uma base provisória (estimativas mensais), e a segunda é o dever de
pagar este mesmo tributo efetivamente apurado como devido ao final do ano-calendário (ajuste
anual).
Uma conduta independe logicamente da outra, ou seja, o dever de recolher
estimativas pode existir sem que venha a haver tributo devido no ajuste anual, e vice-versa.
Além disso, tais condutas visam a atender bens jurídicos distintos, sendo uma destinada a manter
o fluxo de caixa do governo durante o ano, e outra dirigida ao recolhimento do tributo
efetivamente devido.
Daí porque tais condutas podem ser, como de fato atualmente são, penalizadas de
forma especifica – nos das atuais, a primeira à razão de 50% da estimativa não recolhida e a
segunda à razão de 75% do valor do ajuste anual devido.
Vale notar que a conclusão acima não contradiz o disposto no enunciado da
Súmula CARF 82 (vinculante, conforme Portaria MF 277/2018), que diz:
Súmula CARF 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de
ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
Isso porque, de novo, aqui não estamos tratando do principal de tributo, mas da
pena prevista para a conduta consistente em agir em desconformidade com o que prevê a
legislação fiscal (dever de adiantar estimativas mensais).
Neste sentido, a análise dos acórdãos precedentes que orientaram a edição de tal
enunciado sumular esclarece que o que não pode ser exigido é apenas o principal da estimativa,
visto que este está contido no ajuste apurado ao final do ano-calendário. Não obstante, a pena
prevista para o descumprimento do dever de recolher a estimativa permanece -- e, até por isso, é
denominada “multa isolada”: porque cobrada independentemente da exigibilidade da sua base de
cálculo (a própria estimativa devida).
De fato, parece que só faz sentido se falar em exigência isolada de multa
quando a infração é constatada após o encerramento do ano de apuração do tributo. Isso
porque, se fosse constatada a falta no curso do ano-calendário, caberia à fiscalização exigir a
própria estimativa devida, acrescida de multa e dos respectivos juros moratórios. Ao estabelecer
a cobrança apenas da multa (ou seja, a cobrança “isolada”) quando detectada a falta de
recolhimento da estimativa mensal, a norma visa exatamente à adequação da exigência tributária
à situação fática.
A título ilustrativo, destaco a argumentação constante de trecho do voto condutor
do acórdão 101-96.353, de 17/10/2007, que é um dos que orientaram a edição do enunciado da
Súmula CARF 82:
(...)
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

A ação do Fisco, após o encerramento do ano-calendário, não pode exigir estimativas
não recolhidas, uma vez que o valor não pago durante o período-base está contido no
saldo apurado no ajuste efetuado por ocasião do balanço.
Na prática, a aplicação da multa isolada desonera a empresa da obrigação de recolher as
estimativas que serviram de base para o cálculo da multa. O imposto e a contribuição
não recolhidos serão apurados na declaração de ajuste, se devidos.
(...)
Portanto, compreendo que os argumentos acima não são suficientes para levar ao
cancelamento da exigência das multas isoladas em questão.
Muitos sustentam, por outro lado, uma possível identidade entre as bases de
cálculo das multas isolada e de ofício, na redação original do dispositivo legal, isto é, antes da
alteração promovida pela Lei 11.488/2007. Passo a analisar a questão: qual seria a base de
cálculo das multas isoladas: seria o valor das antecipações não recolhidas ou o valor do imposto
apurado pelo lucro real anual?
A redação original do artigo 44 da Lei 9.430/1996 era a seguinte (grifamos):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
O caput do artigo 44 traz a base de cálculo das multas em questão, fazendo
menção à “totalidade de tributo ou contribuição”.
A uma primeira vista, tal referência parece mesmo se reportar ao valor devido no
ajuste anual, inclusive em razão do emprego do termo “totalidade” – de fato, a princípio, parece
não fazer sentido pensar que a norma fala em “totalidade de tributo” querendo se referir ao valor
da estimativa mensal, eis que não se “totaliza” o valor de um pagamento que é único a cada mês.
A questão é: nesses termos, como compatibilizar o caput do dispositivo com os
incisos de seu parágrafo primeiro?
Explica-se. O caput do artigo 44 prevê que a base de cálculo da multa será “a
totalidade do tributo ou contribuição”. Se isso significa o valor devido no ajuste anual, qual
seria o conteúdo do inciso IV do parágrafo primeiro (acima grifado), em especial considerando:
(i) a possibilidade (remota, mas existente) de verificação da ausência de recolhimento de
estimativa ainda no curso do ano-calendário (quando ainda não há ajuste anual apurado), e (ii) a
previsão de que a multa isolada pode ser exigida “ainda que que tenha apurado prejuízo fiscal
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente”?
Em ambas as hipóteses acima, teríamos um problema quanto à base de cálculo
para a multa isolada a ser aplicada, eis que, (i) no caso de verificação, ainda no curso do ano
calendário, de ausência de recolhimento da estimativa mensal, a base de cálculo da multa isolada
seria inexistente, e (ii) no caso de apuração de prejuízo fiscal ou base negativa no ajuste anual, a
base de cálculo da multa isolada seria zero.
É dizer, nessas situações, (i) a multa isolada não poderia (impossibilidade prática)
ser aplicada antes da entrega da declaração, por ausência de base de cálculo, e (ii) o trecho final
do inciso IV do parágrafo 1o traria uma afirmação em si mesma contraditória, eis que ele estaria
dizendo que a multa isolada poderia ser exigida ainda que sua base de cálculo fosse zero.
Observo que os “dilemas” acima não mais subsistem eis que, posteriormente aos
fatos objeto dos presentes autos (MP 303, de 29 de junho de 2006, que perdeu eficácia em 27 de
outubro daquele ano, e MP 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei 11.488/2007) , a
legislação foi alterada e, nos dias atuais, o caput do artigo 44 da Lei 9.430/1996 deixou de
indicar a base de cálculo das multas, sendo certo que a base de cálculo da multa isolada
atualmente é, nos termos do inciso II, o valor do pagamento mensal devido. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Acontece que a legislação foi alterada sem qualquer previsão expressa de ter sido
interpretativa (art. 106 do CTN), o que leva à conclusão de que a alteração, por si só, não teria
influência na interpretação a ser dada à legislação vigente anteriormente.
Por oportuno, observo que a circunstância de um texto legal (palavras/literalidade)
ter sido alterado nada diz sobre se, de fato, houve alteração da norma jurídica subjacente (isto é,
do significado formado a partir da interpretação de tal texto). Isso porque a alteração de um
texto normativo pode ser realizada tanto para trazer novo sentido à norma como meramente para
fazer com que a literalidade reflita o sentido lógico já contido na norma anterior (neste último
caso se compreende a alteração como tendo natureza interpretativa).
No caso, temos o seguinte dilema: ou (a) se considera que o caput do artigo 44 da
Lei 9.430/1996, quando menciona “totalidade de tributo ou contribuição”, está se referindo ao
ajuste anual -- hipótese em que (i) não se aplica a multa isolada se verificada no curso do ano
calendário, em virtude da ausência de base de cálculo, e (ii) deve ser ignorado o trecho final do
inciso IV do parágrafo 1o (“ainda que que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente”),
porque contraditório com o caput, ou (b) se confere ao caput do artigo 44 um sentido diverso,
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

compreendendo-se o significado de “totalidade de tributo ou contribuição” como sendo,
genericamente, o valor devido que deixou de ser recolhido, e integrando-o de acordo com a
hipótese prevista em cada um dos incisos do parágrafo primeiro em questão – assim, para os
incisos I e II ele significaria o ajuste anual, enquanto que, para os incisos III e IV, seria o valor
do recolhimento mensal devido.
Muitos sustentam que não se pode interpretar que a legislação esteja mencionando
“tributo” querendo se referir às estimativas já que, tecnicamente, estas não são tributo mas mera
antecipação. Sem embargo, não vejo problemas em tal raciocínio já que, na qualidade de
antecipação de uma prestação potencialmente devida, a estimativa tem, em sua origem, a
qualidade e a natureza do que busca antecipar (o tributo).
Portanto, considerando o arrazoado acima, compreendo que a única forma de
compatibilizar o trecho final do caput do artigo 44 da Lei 9.430/1996, em sua redação original,
com o trecho final do inciso IV do seu parágrafo 1o, é considerar que a menção do caput à
“totalidade de tributo ou contribuição” deva ser compreendida de forma integrada com os
incisos do parágrafo primeiro, sem negar eficácia a nenhuma de suas disposições.
Deste modo, muito embora tal termo se identifique com ao valor devido no ajuste
anual nos incisos I e II do parágrafo 1o (o que, inclusive, justificaria a menção ao vocábulo
“totalidade”), no caso de ausência de recolhimentos mensais (incisos III e IV do parágrafo 1o), a
base de cálculo da multa necessariamente é o valor do recolhimento mensal devido.
Não se nega que o caput orienta a matéria a ser tratada na norma, nem o fato de os
parágrafos serem dedicados a expressar “os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida” (Lei Complementar 95/98, art. 11,
III, “c”), não obstante também se deve ter em mente a máxima de hermenêutica segundo a qual a
lei não contém palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda – i.e., as palavras devem ser
compreendidas como tendo alguma eficácia). Assim, compreendo não ser adequado,
especialmente quando possível uma interpretação que pressuponha a coerência do texto
normativo, optar por uma interpretação que resulte em se considerar como não escrita a
integralidade do trecho final do inciso IV do parágrafo 1o do artigo 44, da Lei 9.430/1996.
Tal interpretação revela-se, ainda, coerente com o princípio geral de que, em se
tratando de penalidade, a graduação deve levar em conta a gravidade da falta, sendo assim
adequado o entendimento de que a multa tenha por base de cálculo o valor da estimativa mensal
devida e não recolhida.
Além disso, em se estabelecendo a base de cálculo da penalidade como sendo o
valor do recolhimento mensal devido e não realizado, a interpretação se coaduna com a
faculdade que se confere ao sujeito passivo de interromper os pagamentos por antecipação
quando apure, mediante balanços ou balancetes mensais, que o valor já pago da estimativa
acumulada excede o valor do tributo calculado com base no lucro ajustado do período em curso
(parágrafo 2° do artigo 39 da Lei 8.383/1991).
É dizer, a multa isolada não poderá ser aplicada na hipótese em que o
recolhimento mensal não seja devido -- em razão do levantamento de balancetes de suspensão –
e proporcionalmente, em caso de balanços de redução. E isso, ressalte-se, independentemente de
transcrição e tais balancetes no Diário, como enuncia a Súmula CARF 93: “A falta de
transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro Diário não justifica a
cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

suspensão ou redução da estimativa”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Estas são as razões pelas quais considero que, de maneira geral, a multa isolada
sobre as estimativas não pagas é devida independentemente do resultado final da apuração do
ajuste anual.
Observo, nesse ponto, que a posição segundo a qual a multa isolada sobre as
estimativas não pagas é devida independentemente do resultado final da apuração do ajuste anual
tem prevalecido nesta 1a Turma da CSRF, como ilustram os acórdãos 9101-004.106, de
9/04/2019; 9101-004.771, de 05/02/2020; 9101-004.819, de 03/03/2020; e 9101-005.028 e 9101-
005.029, de 08/2020.
Em síntese, respeitosamente, não compartilho do entendimento de que as multas
isoladas “deveriam ser calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo, grandeza esta que
não se confunde com as estimativas apuradas ao longo do ano, de natureza antecipatória.”
Não discordo de que a atitude de limitar a base de cálculo da multa isolada à
diferença entre o imposto de renda sobre o lucro real anual e as estimativas recolhidas a menor
seria, sim, medida razoável em termos de técnica legislativa (isto é, de lege ferenda), por limitar
o valor da pena pela ausência de cumprimento de um dever preparatório (recolher a estimativa)
ao valor do tributo efetivamente devido no ajuste anual. Acontece que, se admitirmos que o
valor da multa isolada está limitado a um percentual do valor do ajuste anual devido, voltamos à
situação de impossibilidade de cobrança da multa isolada quando o tributo devido no ajuste
anual seja zero. É dizer, para seguir esta linha interpretativa, seria necessário aceitar que o
trecho final do inciso IV do parágrafo 1o do artigo 44 não tem nenhum sentido e deve ser
simplesmente ignorado – afinal, como considerar que a multa isolada será exigida “ainda que
que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente” se, neste caso, ela será zero?
Com o devido respeito aos entendimentos em contrário, compreendo que tal
resultado de interpretação vai de encontro ao princípio basilar de hermenêutica segundo o qual a
lei não contém palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda -- as palavras devem ser
compreendidas como tendo alguma eficácia), e leva a que, em nome de uma suposta
“razoabilidade” ou da preservação a todo custo de um sentido da “norma principal” constante do
caput do dispositivo legal, se deva considerar como não escrita a integralidade do trecho final de
um dos seus incisos (no caso, o inciso IV do parágrafo 1o do artigo 44 da Lei 9.430/1996).
Assim, a princípio, não vejo possibilidade de se utilizar o valor de ajuste anual
devido como limite genérico para o valor da multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativas.
Não obstante, esclareço que filio-me ao entendimento de que a cobrança de multa
isolada não pode prevalecer se e quando tenha sido aplicada a multa de ofício pela ausência de
recolhimento do valor tal como apurado no ajuste anual. E a razão é bem simples.
Não se nega que a base de cálculo das multas seja diversa (valor da estimativa
devida versus valor do ajuste anual devido), assim como não se nega que se trata de punição pelo
descumprimento de deveres diferentes (a multa isolada como pena por não antecipar parcelas do
tributo calculadas sobre uma base provisória, e a multa de ofício por não recolher o tributo
apurado como devido no ajuste anual).
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

Ocorre que, sempre que a falta de recolhimento da estimativa refletir no valor do
ajuste anual devido e este não for recolhido, ensejando a aplicação da multa de ofício, teremos
uma dupla repercussão da primeira infração, já que esta ensejará, ao mesmo tempo, a exigência
da multa isolada e da multa de ofício.
Aqui, sim, é relevante o fato de a estimativa ser mera antecipação do tributo
devido no ajuste anual, sendo de se ressaltar a impossibilidade de se punir, ao mesmo tempo,
uma conduta ilícita e seu meio de execução.
Neste sentido, havendo aplicação de multa de ofício pela ausência de
recolhimento do ajuste anual, há que se considerar a multa isolada inexigível, eis que absorvida
por esta. E isso não porque se trate da mesma pena (porque não é), mas simplesmente porque,
quando uma conduta punível é etapa preparatória para outra, também punível, pune-se apenas o
ilícito-fim, que absorve o outro.
Dito de outra forma, não se nega que, no caso, é impróprio falar em aplicação
concomitante de penalidades em razão de uma mesma infração: a hipótese de incidência da
multa isolada é o não cumprimento da obrigação correspondente ao recolhimento das estimativas
mensais, e a hipótese de incidência da multa proporcional é o não cumprimento da obrigação
referente ao recolhimento do tributo devido ao final do período. Não obstante, porque uma das
condutas funciona como etapa preparatória para a outra, em matéria de penalidades deve-se
aplicar o princípio da absorção ou consunção.
A matéria é pacífica na doutrina penal, sendo certo, por exemplo, que um
indivíduo que falsifica identidade para praticar estelionato apenas responderá pelo crime de
estelionato, e não pelo crime de falsificação de documento – tal entendimento está, inclusive,
pacificado na Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça: “Quando o falso se exaure no
estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”. E isso é assim não porque as
condutas se confundam (já que uma coisa é falsificar documento e outra é praticar estelionato),
sendo certo também que as penas previstas são diversas e visam a proteger diferentes bens
jurídicos, mas simplesmente porque, quando uma conduta for etapa preparatória para a outra, a
sua punição é absorvida pela punição da conduta-fim.
Segundo Rogério Grecco, mostra-se cabível falar em princípio da consunção nas
seguintes hipóteses: i) quando um crime é meio necessário, fase de preparação ou de execução
de outro crime; ii) nos casos de antefato ou pós-fato impunível (Manual de Direito Penal. Parte 16a ed. São
Paulo: Atlas, p.121). Compreendo que o caso das estimativas que repercutem no valor devido no
ajuste anual encaixa-se perfeitamente na primeira hipótese.
Neste tema, elucidativo o trecho do voto do então conselheiro Marcos Vinicius
Neder de Lima no acórdão CSRF/0105.838, e 15 de abril de 2008 (o qual é citado nos votos
condutores dos acórdãos 9101001.307 e 9101001.261, que, por sua vez, são precedentes que
inspiraram a edição da Súmula CARF n. 105):
(...)
Quando várias normas punitivas concorrem entre si na disciplina jurídica de
determinada conduta, é importante identificar o bem jurídico tutelado pelo
Direito. Nesse sentido, para a solução do conflito normativo, devese investigar se uma
das sanções previstas para punir determinada conduta pode absorver a outra, desde que
o fato tipificado constitui passagem obrigatória de lesão, menor, de um bem de
mesma natureza para a prática da infração maior.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

No caso sob exame, o não recolhimento da estimativa mensal pode ser visto como etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é, portanto,
meio de execução da segunda.
Com efeito, o bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da
arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do
ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo
de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma
arrecadação. Assim, a interpretação do conflito de normas deve prestigiar a
relevância do bem jurídico e não exclusivamente a grandeza da pena cominada,
pois o ilícito de passagem não deve ser penalizado de forma mais gravosa que o
ilícito principal. É o que os penalistas denominam "princípio da consunção".
Segundo as lições de Miguel Reale Junior: "pelo critério da consunção, se ao desenrolar
da ação se vem a violar uma pluralidade de normas passandose de uma violação menos
grave para outra mais grave, que é o que sucede no crime progressivo, prevalece
a norma relativa ao crime em estágio mais grave..." E prossegue "no crime
progressivo, portanto, o crime mais grave engloba o menos grave, que não é
senão um momento a ser ultrapassado, uma passagem obrigatória para se alcançar
uma realização mais grave".
Assim, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de oficio na
hipótese de falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também pela
falta de antecipação sob a forma estimada. Cobrase apenas a multa de oficio por falta de
recolhimento de tributo.
Essa mesma conduta ocorre, por exemplo, quando o contribuinte atrasa o
pagamento do tributo não declarado e é posteriormente fiscalizado. Embora haja
previsão de multa de mora pelo atraso de pagamento (20%), essa penalidade é absorvida
pela aplicação da multa de oficio de 75%. É pacífico na própria Administração
Tributária, que não é possível exigir concomitantemente as duas penalidades — de mora
e de oficio — na mesma autuação por falta de recolhimento do tributo. Na dosimetria da
pena mais gravosa, já está considerado o fato de o contribuinte estar em mora no
pagamento.
(...)
Assim, mesmo após a alteração da Lei 9.430/1966, promovida pela Lei
11.488/2007, compreendo que prevalece, em caso de dupla penalização, a ratio decidendi que
orientou o enunciado da Súmula CARF n. 105, que diz:
Súmula CARF 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Vale esclarecer, por fim, que só há que se falar em consunção/absorção de penas
quando se estiver efetivamente diante da aplicação de duas penas. Daí porque, nas situações em
que não for aplicada a multa de ofício (seja porque o contribuinte recolheu o valor apurado como
devido no ajuste anual, seja porque apurou prejuízo fiscal/base de cálculo negativa), não há que
se falar em consunção e, por consequência, em inexigibilidade da multa isolada por tal
motivação.
Observo, por fim, que no último dia 6 de agosto foi aprovado enunciado de
súmula no mesmo sentido do voto acima acerca da possibilidade de cobrança de multas isoladas
a despeito da inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário, in verbis:
Súmula 178: A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada
desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

Não obstante, vale ressaltar que, como a ata da sessão ainda não havia sido
publicada quando da presente sessão de julgamento, tal súmula ainda não era de observância
obrigatória por parte dos Conselheiros deste CARF.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de voto

Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella

Acompanhando o bem fundamentado voto do I. Relator, registra-se aqui a
concordância com o seu posicionamento meritório, justificando o entendimento pela
improcedência do Recurso Especial da Fazenda e acrescentando mais fundamentos para tanto.

Pois bem, o tema não é novo. Pelo contrário, há décadas a matéria em questão
vem sendo analisada neste E. CARF, havendo farta jurisprudência sobre o tema, inclusive desta
C. 1a Turma da CSRF.

No presente caso, verificou-se o inadimplemento de estimativas de CSLL devidas
ao longo dos anos-calendário de 2006, aplicando-se respectivamente a penalidade prevista no art.
44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430/96, calculadas com base na monta de cada adiantamento
mensal devido, de acordo com os cálculos da Fiscalização, independentemente dos valores de
CSLL apurados e devidos ao final de cada ano-calendário.

Nessa toada, primeiramente, este Conselheiro esclarece que já se pronunciou
sobre esta celeuma jurídica na aplicação da referida sanção, quando da relatoria do v. Acórdão no
1402-003.898, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, publicado em
11/07/2019, oportunidade em que, inclusive, valeu-se do voto vencido da I. Conselheira
Cristiane Silva Costa, proferido em precedente sobre esta mesma matéria, apreciado por esta C.
1a Turma da CSRF, estampado no Acórdão no 9101-003.802, publicado em 07/01/2019. Confira-
se:

Como se observa do relatório, a matéria sobre apreço refere-se à possibilidade de se
exigir dos contribuinte, antes de 2007 (a matéria controversa no presente caso apenas
abrange penalidades referentes às estimativas mensais apuradas em janeiro e fevereiro
de 2004 e novembro de 2005), após o encerramento do período de apuração, em ano-
calendário em que o Contribuinte percebeu prejuízo.
(...)
Além do recolhimento das sanções referentes ao ano-calendário de 2007 (que justificou
aa desistência impugnatória do tema), em termos probatórios, o direito alegado da
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

Recorrente depende apenas da demonstração de que teria verificado prejuízo nos anos-
calendário de 2004 e 2005.
Contudo, não obstante tenha a Contribuinte acostado suas DIPJs integrais de ambos os
períodos à sua Impugnação, demonstrando o prejuízo percebido na apuração do Lucro
Real naqueles anos-calendário (vide fls. 223 e 303, especificamente), a própria
Fiscalização faz a mesma prova, quando lavratura da Autuação, já em setembro de
2008 (vide fls. 16 e 52, especificamente). Ou seja, tal fato é incontroverso.
Tal tema foi muito debatido no antigo e predecessor C. Conselho de Contribuinte e
mesmo neste E. CARF, nas últimas duas décadas. A divergência de posicionamentos,
antagônicos, baseia na interpretação atribuída ao art. 44 da Lei no 9.430/96,
confrontando a redação de seu caput com o inciso IV do seu §1o, antes das alterações
promovidas pela MP no 351/2007, e na natureza tributária das estimativas, de mera
antecipação do tributo devido ao final do ano-calendário.
Até o final de 2014, a matéria era julgada favoravelmente à pretensão da Contribuinte
pela C. 1a Turma da CSRF, vindo, posteriormente, tal N. Colegiado, a alterar seu
posicionamento.
Tendo em vista a natureza exclusivamente jurídica do debate ora empregado, bem
como a clareza da matéria envolvida e a existência de centenas precedentes
jurisprudenciais administrativos sobre tema, adota-se a seguir, na certeza de não se
estar promovendo o afastamento ou a negativa de vigência a dispositivo legal, como
fundamento das razões de decidir, o voto vencido da I. Conselheira Cristiane Silva
Costa, proferido no mais recente precedente sobre matéria apreciado pela C. 1a Turma
da CSRF, estampado no Acórdão no 9101-003.802, publicado em 07/01/2019:
Passo a enfrentar o mérito.
O caso dos autos é de exigência de multa quanto às estimativas mensais, quando o
contribuinte apurou prejuízo e bases negativas ao final do ano-calendário.
A impossibilidade de cobrança da multa sobre estimativas mensais tem por principal
fundamento a lógica empregada na sistemática de antecipação por estimativas. Isto
porque as estimativas mensais não configuram obrigação tributária autônoma, mas mera
técnica de arrecadação.
A esse respeito, destaque-se artigo 231, do RIR/1999 (Decreto 3.000/1999), que
estabelece a compensação dos valores antecipados a título de estimativa mensal ao final
do ano:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 4o): (...)
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230. (grifamos)
De acordo com o dispositivo do Regulamento do Imposto de Renda, a pessoa jurídica
que tenha recolhido estimativas poderá, ao final do ano-calendário, deduzi-las do saldo
a pagar do IRPJ. Tal mecanismo demonstra a relação inafastável entre as estimativas
mensais e a apuração ao final do período, confirmando que não se tratam de relações
jurídicas tributárias autônomas, mas apenas uma técnica de arrecadação.
Considerando a natureza de mera antecipação da estimativa, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais consolidou entendimento sobre a impossibilidade de
sua cobrança após o encerramento do ano calendário, conforme Enunciado n. 82 de sua
Súmula: Súmula CARF 82:
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
O E. Superior Tribunal de Justiça também decidiu que as estimativas mensais são meras
antecipações do fato gerador, que ocorre ao final do período de apuração, verbis:
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o regime de antecipação
mensal é opção do contribuinte, que pode apurar o lucro real, base de calculo do IRPJ e
da CSLL, por estimativa, e antecipar o pagamento dos tributos, segundo a faculdade
prevista no art. 2o da Lei no 9.430/96. (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Resp
694.278, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 03/08/2006)
Nesse contexto, seria legítima a cobrança de multa isolada sobre estimativas mensais se
efetuado o lançamento antes do encerramento do ano-calendário, o que não ocorreu no
caso do presente processo administrativo.
São precisas as considerações de Paulo de Barros Carvalho tratando da relação
indissociável entre o tributo pago ao final do ano e a estimativa mensal:
Prescreve o art. 2o da Lei n. 9.430/969 que a pessoa jurídica sujeita à tributação com
base no lucro real poderá optar pelo pagamento dos tributos, em cada mês,
determinados sobre base de cálculo estimada. Feita essa opção, tem-se recolhimento do
IRPJ e da CSLL por estimativa, em que os valores devidos a título de imposto e de
contribuição são determinados mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais previstos em lei.
Essa opção não exclui, contudo, a obrigação de calcular a renda e o lucro líquido no
final do ano-calendário, e de efetuar o pagamento dos tributos sobre ele incidentes. O
§3o do dispositivo acima transcrito não deixa dúvidas a respeito do assunto (...). E o §4o
segue a mesma linha de raciocínio, ao estipular que o tributo pago no regime de
estimativa deve ser deduzido para fins de determinação do saldo de tributo a pagar.
Em sentido semelhante, também, é a disposição do art. 6o da Lei n. 9.430/96, a qual
permite entrever a indissociabilidade do tributo pago no regime de estimativa e aquele
devido ao final do ano-calendário.
(...)
Os referidos preceitos legais nos levam a concluir que o regime de estimativa não
veicula tributos distintos do IRPJ e da CSLL anuais. Trata-se de técnica de tributação
que implica antecipação do recolhimento de valores presumidamente devidos em 31 de
dezembro de cada ano. Por isso, na apuração dos tributos no último dia do ano-
calendário (critério temporal do IRPJ e da CSLL) devem ser consideradas as quantias
antecipadas e, ainda, se estas forem superiores ao débito efetivo, cabe sua restituição
(Derivação e Positivação no Direito Tributário, Volume 1, 2a edição, São Paulo, Noeses,
2014, fl. 289/290)
Curiosamente, a despeito do processo tratar de multa isolada quanto a meses de janeiro,
fevereiro e abril do ano de 2006, o Termo de Verificação Fiscal fundamenta-se na
redação do artigo 44, II, b, da Lei no 9.430/1996, conferida por legislação posterior
(Medida Provisória no 303, de 29/06/2006), que, ainda, perdeu a eficácia.
Destaca-se trecho do Termo de Verificação Fiscal a esse respeito:
25. Dada a situação descrita, procedeu-se ao lançamento de oficio da multa isolada
sobre os valores lido recolhidos, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa da CSLL ao final do ano-calendário em questão, conforme determina o artigo
44 da Lei N° 9.430/96 (com a redação da Medida Provisória n° 303, de 29 de junho de
2006, cujo teor foi mantido na redação dada pela Medida Provisória n° 351, de 22 de
janeiro de 2007):
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
II - cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 1o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica."
(grifamos)
Com efeito, o artigo 44, IV, §1o, IV, da Lei no 9.430/1996 tinha a seguinte redação
anteriormente à Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei
no 11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de
fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de
fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Antes disso, a Medida Provisória no 303/206, de 29/06/2006, perdeu a eficácia, mas
também teve previsão de modificação do citado artigo 44.
De toda forma, o caput do artigo 44 explicitava que apenas seria exigida a multa isolada
no caso de "diferença de tributo ou contribuição". O §1o, inciso IV autorizava a
cobrança isolada destas multa, ainda que apurado prejuízo fiscal, mas a interpretação do
parágrafo deve se conformar ao caput e, assim, só poderia ser aplicada a citada multa
isolada caso houvesse lançamento antes do final do ano-calendário.
Do contrário, indevida a cobrança de multa isolada sobre estimativas mensais.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara deu provimento ao recurso voluntário, conforme
voto vencedor do qual se extrai:
Conforme consta dos termos do relatório apresentado, em relação ao exercício de 2006,
a contribuinte apurou prejuízo fiscal (e também bases negativas), não restando, portanto,
ao final do ano-calendário, qualquer montante a ser recolhido a título de IRPJ e/ou
CSLL.
A matéria, portanto, cinge-se à análise própria dos contornos normativos aplicáveis ao
chamado recolhimento de estimativas mensais, que, como se verifica, pelas sistemáticas
próprias daqueles referidos tributos (IRPJ e CSLL, apurados pelo Lucro Real),
representam-se, de fato, como meras antecipações do montante devido ao final do
exercício. (...)
Da leitura desse relevante precedente, verifica-se que, tomando-se em conta a aplicação
das disposições do mencionado Art. 44 da Lei 9.430/96, pacificou-se naquela Câmara
Superior o entendimento de que a base de cálculo indicada pela legislação de regência
para a apuração da referida multa isolada seria o montante ou a diferença do tributo
devido, o que, no caso de apuração de prejuízos fiscais e/ou bases negativas,
efetivamente impõe a conclusão de que o montante da penalidade, no caso, seria igual a
zero.
A partir dessas considerações, entendo, na linha apontado, que o lançamento da referida
multa isolada, no caso do não recolhimento de estimativas, somente tem cabimento no
mesmo ano-calendário de sua apuração, sendo certo que, com o encerramento do
exercício, a obrigação de recolhimento dessas antecipações dá lugar à apuração e
recolhimento do Lucro Real Anual, restando, pois, completamente indevido o
lançamento da referida multa isolada quando verificado que, naquele exercício, a
contribuinte apurou prejuízo, não restando valor algum a ser recolhido aos cofres
fazendários.
Com essas considerações, pedindo as mais respeitosas vênias ao ilustre Sr. Relator,
entendo que o recurso interposto merece provimento, especificamente porque, sendo
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

constatada a existência de prejuízo fiscal (e bases negativas), inexigível, após o
encerramento do ano-calendário a exigência das estimativas não recolhidas (Súmula
CARF no 82), e, pela verificação da inexistência de lucro tributável no exercício,
indevida também a cobrança da referida multa isolada, sendo, portanto, completamente
infundado o lançamento realizado.
O acórdão recorrido não merece reparos. Assim, voto por negar provimento ao recurso
especial da Procuradoria para afastar a exigência de multa isolada calculada sobre
estimativas mensais.
Acrescente-se às palavras da I. Conselheira que a questão aqui tratada se amolda
exclusivamente como ferramenta punitiva do Estado, compondo o ius puniendi (ainda
que formalmente contida no sistema jurídico tributário), ficando sujeita aos
mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa penal do
Poder Público.
Assim, se a norma que veicula tal sanção, diante da análise dos termos presentes em
todas as suas previsões, consideradas conjuntamente, permite uma interpretação mais
favorável ao apenado do que aquela adotada pela Autoridade aplicadora, inclusive, in
casu, dispensando o sancionamento, merece, então, prevalecer aquela hermenêutica,
trazida no Apelo.
Parte de tal principiologia informa a norma contida no art. 112 do CTN, sendo,
claramente, aplicável ao caso o teor do seu inciso II, diante do conflito lógico de
previsões do art. 44 da Lei no 9.430/96.

Em resumo, extrai-se do entendimento lá adotado, para aplicar também, agora, ao
presente caso, que a correta interpretação da prescrição sancionatória do inciso IV do §1o do art.
44 da Lei no 9.430/96, sob o devido confronto com o teor do seu próprio caput, no que tange a
fatos ocorridos até janeiro de 2007, é a de que a multa isolada prevista deve ser calculada com
base na totalidade ou diferença de tributo ou contribuição efetivamente devidos pelo
contribuinte, apurados ao final do período.

À luz de tal entendimento, no presente caso, considerando os fatos e as provas
incontroversos, resta evidente que tomou-se base equivocadas na aplicação da penalidade,
adotando o cálculo da Fiscalização referentes às estimativas mensais, sem considerar, no
lançamento de ofício, os valores de CSLL devidos por cada ano-calendário, previamente
informados nas Declarações transmitidas.

A Fazenda Nacional, tradicionalmente, defende uma interpretação dessa mesma
redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 (anterior a 2007), em que não se considera o teor do seu
caput, mas, isoladamente, o teor do inciso IV do §1o para se extrair a base da sanção.

Ora, havendo eventual antinomia ou conflito prescritivo entre caput e incisos de
um determinado parágrafo, é absolutamente pacífico, inclusive em atenção ao artigo 11, inciso
III, alínea “c”, da Lei Complementar no 95/98, que deve prevalecer hermenêutica que privilegia
aquilo veiculado no caput – não podendo, de forma alguma, simplesmente ignorar a redação da
partícula primordial do dispositivo, a que os parágrafos, incisos e alíneas se submetem.

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

Em resposta a tal tese, e novamente ilustrando o entendimento a que me filio,
confira-se trecho do icônico voto vencedor do I. Conselheiro Marcos Vinícius Neder de Lima, no
v. Acórdão CSRF/01-05.552, proferido em sessão de 04 de dezembro de 2006, por esta mesma
C. 1a Turma:

Assim, o tributo correspondente e a estimativa a ser paga no curso do ano devem
guardar estreita correlação, de modo que a provisão para o pagamento do tributo há
de coincidir com valor pago de estimativa ao final do exercício.
Eventuais diferenças, a maior ou a menor, na confrontação de valores geram
pagamento ou devolução de tributo, respectivamente. Assim, por força da própria base
de cálculo eleita pelo legislador — totalidade ou diferença de tributo — só há falar em
multa isolada quando evidenciada a existência de tributo devido.
Defendem alguns que a conclusão acima contradiz o § 1°, inciso IV, do mesmo
dispositivo legal, que estabelece a aplicação de multa isolada na hipótese de a pessoa
jurídica estar sujeita ao pagamento de tributo ou contribuição e deixar de fazêlo, ainda
que tenha prejuízo ou apurado base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente. Ou seja, por esse enunciado,
permaneceria obrigatório o recolhimento por estimativa mesmo se houvesse prejuízo
ou base de cálculo negativa.
Essa contradição é apenas aparente.
O parágrafo 2° do art. 39 da Lei n.° 8.383/91 autoriza a interrupção ou diminuição dos
pagamentos por antecipação quando o contribuinte demonstra, mediante balanços ou
balancetes mensais, que o valor já pago da estimativa acumulada excede o valor do
tributo calculado com base no lucro ajustado do período em curso.
Os balanços ou balancetes mensais são, então, os meios de prova exigidos pelo Direito,
para que se demonstre a inexistência de tributo devido. Na verdade, para emprestar
praticidade ao regime de estimativa, inverteu-se o ônus da prova, atribuindo ao
contribuinte o dever de demonstrar que não apurou lucro no curso do ano e que não
está sujeito ao recolhimento antecipado. Via de regra, o ânus de provar que o
contribuinte está sujeito ao regime de estimativa, para fins de aplicação da multa,
caberia ao agente fiscal.
Assim, caso a pessoa jurídica não promova o correspondente recolhimento da
estimativa nos meses próprios do respectivo ano-calendário e não apresente os
balancetes de suspensão no curso do período - ainda que tenha experimentado prejuízo
ou base de cálculo negativa - ficará sujeita à multa isolada de que trata o art. 44 da Lei
n° 9.430/96. A lei estabelece uma presunção de que o valor calculado de forma
presumida (estimada) coincide com o tributo que será devido ao final do período,
partindo da constatação de que a estimativa não foi recolhida e de omissão do sujeito
passivo em apresentar os balanços ou balancetes.
Esse não é o caso, contudo, da empresa que, após o término do ano-calendário
correspondente, apresenta o balanço final do período ao invés de balancetes ou
balanços de suspensão. Nesse caso, a exigência da norma sancionadora para que se
comprove a inexistência de tributo é atendida. Vale dizer, após o encerramento do
período, o balanço final (de dezembro) é que balizará a pertinência do exigido sob a
forma de estimativa, pois esse acumula todos os meses do próprio ano-calendário.
Nesse momento, ocorre juridicamente o fato gerador do tributo e pode-se conhecer o
valor devido pelo contribuinte.
(...)
Chegamos, portanto, a poucas, mas importantes conclusões:
1- as penalidades, além da obediência genérica ao principio da legalidade, devem
também atender a exigência de objetividade identificando com clareza e precisão, os
elementos definidores da conduta delituosa;
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003240/2008-41

2- a adoção de bases de cálculo e percentuais idênticos em duas normas sancionadoras
faz pressupor a identidade do critério
material dessas normas;
3- tributo, na acepção que lhe é dada no direito positivo (art. 3° do Código Tributário
Nacional) pressupõe a existência de obrigação jurídica tributária que não se confunde
com valor calculado de forma estimada e provisória sobre ingressos;
4- a base de cálculo predita no artigo 44 da Lei n° 9.430/96 refere-se à multa pela falta
de pagamento de tributo;
5- o tributo devido ao final do exercício e a estimativa a ser paga no curso do ano
devem guardar estreita correlação, de modo que a provisão para o pagamento do
tributo há de coincidir com valor pago de estimativa ao final do exercício;
6- não será devida estimativa caso inexista tributo devido no encerramento do
exercício;
7- os balanços ou balancetes mensais são os meios de prova exigidos pelo Direito, para
que o contribuinte demonstre a inexistência de tributo devido e a dispensa do
recolhimento da estimativa;
8- após o final do exercício, o balanço de encerramento e o tributo apurado devem ser
considerados para fins de cálculo da multa isolada;
9- antes do final do exercício, o fisco pode considerar para fins de aplicação de multa
isolada o valor estimado calculado a partir da receita da empresa, desde que a
inexistência de tributo não esteja comprovada por balanços ou balancetes mensais.
(...)
Além disso, a recorrente recolheu, nos anos de 2001 e 2002, à título de estimativa no
curso dos anos que foram objeto da autuação valor superior ao devido ao final do
período-base de apuração (fls 391), não havendo como prosperar a exigência da
penalidade pelo não recolhimento de estimativas que superam o tributo devido.
(destacamos)

Desse modo, considerando os fundamentos acima trazidos, é certo que o v.
Acórdão recorrido não merece qualquer reforma, sendo manifestamente procedentes suas
conclusões.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital